Tribunal: TJDFT
Processo: 0708433-35.2018.8.07.0006
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA INVOCADA COMO MATÉRIA DE RECONVENÇÃO. REQUISITOS PREENCHIDOS. POSSE MANSA E PACÍFICA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO FIXADO EM LEI. PROTESTOS JUDICIAIS GENÉRICOS OU REALIZADOS EM NOME DE PESSOAS DIVERSAS DAS QUE FIGURAM NA CADEIA POSSESSÓRIA DO BEM. INAPTIDÃO PARA FINS DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO PARA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. USUCAPIÃO RECONHECIDA EM FAVOR DOS RECONVINTES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FIXAÇÃO EM RELAÇÃO À LIDE RECONVENCIONAL. CABIMENTO.
1. A usucapião constitui forma de aquisição originária de propriedade de bens móveis ou imóveis pelo exercício da posse nos prazos fixados em lei, configurando ainda instrumento de estabilidade e paz social, pois possibilita a consecução da função social da propriedade.
2. É necessária, para fins de reconhecimento da usucapião extraordinária, a demonstração inequívoca de posse mansa, pacífica e contínua, exercida com ânimo de proprietário, durante o período temporal legalmente exigido e, em alguns casos, da qualificação da função social pela moradia ou a presença de posse-trabalho.
3. Observado que, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002 (janeiro de 2003), já havia transcorrido mais da metade do prazo de 20 (vinte) anos para a caracterização da usucapião extraordinária, devem ser observadas, no caso concreto, as regras previstas no Código Civil de 1916.
4. Ações de protesto propostas em desfavor de terceiros que não integram a cadeia possessória do imóvel não têm o condão de interromper o prazo para prescrição aquisitiva da propriedade do imóvel por usucapião.
5. Observado que os réus demonstraram a posse mansa, pacífica e contínua do imóvel objeto da demanda, exercida com animus domini, por período superior a 20 (vinte) anos, na forma exigida pelo artigo 550 do Código Civil de 1916, tem-se por correto o acolhimento da pretensão reconvencional, para o fim de reconhecer a usucapião extraordinária em seu favor.
6. Embora guarde relação com a lide principal, a reconvenção se consubstancia em ação autônoma, de modo que a sentença que decide a pretensão reconvencional deve impor à parte sucumbente a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios referentes à lide secundária.
7. Apelação cível interposta pela autora conhecida e não provida. Apelação Cível interposta pelos réus conhecida e provida. Honorários recursais majorados.